Tribunal: STF
Processo: Rcl 9591
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-08
Data de publicação: 2010-04-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO - DESRESPEITO A ACÓRDÃO DO SUPREMO. Indispensável é 
   que a parte dispositiva do pronunciamento do Supremo tenha sido 
   inobservada mediante a prática do ato impugnado. Isso não ocorre 
   quando em jogo eleição em Tribunal de Justiça e o que decidido 
   diz respeito a Regimento Interno de Tribunal Regional Federal.